Tribunal: STF
Processo: HC 175261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Ante a absolvição do paciente, pelo Tribunal de Justiça, cumpre declarar o prejuízo parcial da impetração. 



    ORDEM – CORRÉU – EXTENSÃO. Uma vez implementada a extensão da medida acauteladora a corréu, o superveniente prejuízo da impetração no tocante ao paciente não esvazia o objeto do habeas corpus, tendo em vista persistir o interesse na confirmação da providência.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.